Tribunal: STF
Processo: Rcl 72046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046-RG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRECEDENTE E O CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. A empresa reclamante alega que o ato reclamado, ao restabelecer plano de assistência médica e odontológica supletiva em favor da parte beneficiária, teria ofendido a autoridade desta Corte no julgamento do tema 1.046-RG.



    2. Negado seguimento à reclamação por ausência de aderência estrita entre o precedente do STF e o caso concreto e pela impossibilidade de manejo da reclamação como sucedâneo de recurso.



    3. Agravante insiste nas teses de ofensa ao precedente do STF no caso e de cabimento da reclamação.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    4. Verificar i) a ocorrência de aderência estrita entre o precedente trazido na inicial e o caso concreto; ii) se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Ausência de estrita aderência entre o precedente veiculado na inicial, a tratar de acordos ou convenções coletivos de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente; e o caso concreto, a versar sobre direitos decorrentes de normativos internos, incorporados ao contrato de trabalho.



    6. Impossibilidade de manejo da reclamação como sucedâneo de recurso.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Negado provimento ao agravo regimental.